Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714491-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto à agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator